Tribunal: TJDFT
Processo: 0033362-43.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0033362-43.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ANGELA MARIA MARSILLAC DE OLIVEIRA D E S P A C H O Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a suspensão do processo se deu por conta de acordo coletivo celebrado entre as instituições financeiras e as associações de defesa do consumidor, cujo objeto é o pagamento dos valores correspondentes aos expurgos inflacionários referentes a contratos de depósito voluntário em caderneta de poupança, e homologado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme pontuado na decisão de ID 9294997, de 29 de maio de 2018. Desse modo, aguarde-se o julgamento do mérito ou eventual desobrestamento pelo col. Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator